Tribunal: TJDFT
Processo: 0738368-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738368-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTINA APARECIDA CARLIN PASSOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Evidenciado que a pretensão da parte autora não se limita à aplicação dos índices de correção monetária, juros e encargos adicionais fixados pelo Conselho Diretor do Pasep, mas de outros parâmetros que entende que devam ser aplicados para garantir remuneração adequada aos saldos das contas individuais, improcede o pedido deduzido em desfavor do Banco do Brasil. 2. Não se há de falar em nulidade da sentença por deficiência de fundamentação se as teses da parte autora foram devidamente analisadas. Ademais, não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova pericial se a pretensão da parte autora não se limitava à conferência do saldo da conta, segundo os parâmetros aplicáveis ao fundo, mas à revisão de tais critérios, alheios à competência do banco depositário. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Argumenta, ainda, que o ônus da prova seria do recorrido, ante a dificuldade da recorrente em obter os documentos comprobatórios de suas alegações. Entende que deveria haver diligência para nova manifestação do perito judicial, a fim de se atestar a regularidade ou não, dos cálculos apresentados pela recorrente. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. Nas contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 (ID 67182037). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 11 e 489, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão" (AgInt nos EDcl no REsp 2.100.454/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação às teses de distribuição do ônus da prova ao recorrido e de necessidade de diligência para nova manifestação do perito. Isso porque a recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.600.938/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021